Tribunal: TJPA
Processo: 0801997-35.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801997-35.2018.8.14.0051

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: JUCILAIR ROCHA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA APÓS A LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS PROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em face da decisão monocrática constante à
ID 8149361
, nos autos do recurso de APELAÇÃO CÍVEL, ao qual foi negado provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

SÍNTESE DOS FATOS
: Na origem, o consumidor autor ajuizou ação de repetição de indébito contra a instituição financeira apelante alegando que no mês de novembro de 2015, celebrou contrato de empréstimo consignado junto à demandada, no valor de R$ 1.500,00, obrigando-se a pagar 12 parcelas de R$ 376,32, descontadas em débito automático de sua conta bancária.

Todavia, após o pagamento da 12.ª parcela, outros valores foram debitados em sua conta, totalizando R$ 1.041,06.

Devidamente citada, a instituição financeira apelante apresentou contestação alegando que a parte autora não pagou integralmente no prazo, todas as parcelas da dívida.

Aduziu que, em virtude de insuficiência de saldo na conta da autora, as outras parcelas foram debitadas nos meses subsequentes, de forma fracionada, até a quitação integral da parcela original.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a parte agravante à restituir em dobro os valores cobrados indevidamente na conta da autora; pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, conforme ID 5029898.

Inconformada com essa decisão, a requerida/Agravante interpôs recurso de Apelação, ID 5029902, aduzindo em suas razões que há relação contratual estabelecida entre as partes, e que a parte autora deveria adimplir as obrigações assumidas, tendo esta apenas
efetuado o pagamento de 09 das 12 parcelas contratualmente previstas.

Sustentou que a consumidora mutuária procedeu o desagendamento do débito automático das parcelas que estariam a vencer, sendo obrigação do mutuário manter saldo suficiente em conta para pagamento das parcelas nas datas aprazadas, defendendo assim a impossibilidade de repetição do indébito em dobro e também a condenação ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões apresentadas, ID 5029911, a parte então apelada requereu a manutenção da decisão recorrida.

Em decisão de minha lavra, presente no ID 8149361, julguei improvido o apelo manejado, para manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Não satisfeito com essa decisão, a parte apelante interpôs o presente recurso de Agravo Interno, ID 8987016, postulando em suas razões recursais os mesmos fundamentos trazidos outrora em suas razões de apelação, quais sejam.

1) Que há relação contratual estabelecida entre as partes e que a parte autora deveria adimplir as obrigações assumidas, tendo esta apenas
efetuado o pagamento de 09 das 12 parcelas contratualmente previstas.

2) Que a consumidora mutuária procedeu o desagendamento do débito automático das parcelas que estariam a vencer, sendo obrigação do mutuário manter saldo suficiente em conta para o seu pagamento nas datas aprazadas.

3) Impossibilidade de repetição do indébito em dobro e também a condenação ao pagamento de danos morais.

Devidamente intimada a manifestar-se a parte Agravada apresentou suas contrarrazões, ID 9444189, requerendo a manutenção da decisão recorrida, por entender que o recurso manejado é manifestamente protelatório, devendo o recorrente ser condenado a pagar multa a parte agravada por litigância de má fé.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em questão.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que o agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O cerne da demanda cinge-se a alegação do consumidor no sentido de que, apesar de ter pago a integralidade da dívida representada no contrato de mútuo na modalidade consignada, a instituição financeira apelante continuou a debitar em sua conta valores referentes ao contrato.

Por este motivo, ajuizou ação a fim de obter a devolução em dobro do valor indevidamente pago e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Aduz a instituição financeira apelante que o diferentemente do que alegou o consumidor, as parcelas do contrato de mútuo não foram quitadas, pois a mutuária não tinha saldo em conta nas datas de vencimento aprazadas e porque procedeu ao desagendamento dos débitos automáticos.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a instituição financeira a repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

É fato incontroverso que as partes celebraram contrato de mútuo bancário, sendo disponibilizado ao consumidor o valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), mediante o pagamento de 12 parcelas de R$376,32, com início em dezembro/2015 e término em fevereiro/2017.

Sustentou o consumidor mutuário que a instituição financeira continuou a efetuar descontos em sua conta corrente no período compreendido entre março e julho de 2017.

Neste ponto, ressalto que o conjunto probatório efetivamente demonstra o adimplemento das 12 parcelas previstas em contrato no período entre Dezembro de 2015 e fevereiro de 2017 ID Num. 5029816.

Outrossim, o consumidor logrou demonstrar que, apesar do adimplemento das parcelas do contrato, a instituição financeira continuou a efetuar cobranças no período compreendido entre março e junho de 2017. ID N 5029817 .

Por sua vez, a instituição financeira alegou que a consumidora teria procedido o desagendamento das cobranças e não teria saldo em conta nas datas de vencimento aprazadas.

Neste particular, é de se ressaltar que a instituição financeira não logrou desincumbir-se do ônus de provar suas alegações, motivo pelo qual se conclui que efetivamente houve a cobrança mesmo após a quitação do contrato.

Como cediço, é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

“
Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.”

Assim, em casos como o dos autos, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, é ônus da instituição financeira provar a culpa do consumidor de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes.

A respeito do ônus da prova, os Tribunais pátrios já tiveram oportunidade de decidir:

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO INEXISTÊNCIA DÉBITO - ÔNUS DA PROVA DO RÉU - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - LIAME E DÉBITO COMPROVADOS - PEDIDO IMPROCEDENTE - Quando o Autor alega a inexistência de débito que gera a inserção em cadastro de inadimplentes, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus prova acerca da existência do inadimplemento.- De outro norte, comprovado nos autos o liame entre as partes, bem como, a existência do débito, não há que se falar em dano moral, pois a negativação foi realizada em face do exercício regular do direito. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.008841-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2012, publicação da súmula em 05/09/2012)

No que diz respeito à repetição de indébito, tendo sido consideradas abusivas e, por conseguintes, nulas as cláusulas, o consumidor apelado faz jus à restituição da quantia descontada mensalmente.

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. parágrafo único, que prevê, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nessa linha de entendimento, cito a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”

Ainda, cito recente julgado do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Por fim, o entendimento desta Turma de Direito privado não destoa daquele exarado pelo STJ:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM JUROS ABUSIVOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA - COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Verifica-se a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, uma vez que ultrapassa sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie. Possibilidade da incidência de repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido. Precedentes do STJ. A declaração de abusividade, por si só, não implica no dever de indenizar, devendo ser demonstrado, no caso concreto, ofensa ao direito da personalidade, o que não ocorreu no caso em tela. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais, nos termos do voto do Relator.

(6164540, 6164540, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30).

Dessa forma, correta a sentença que determinou a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo do apelado.

DANO MORAL.

Quanto ao dano moral, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço
é objetiva,
isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da ré.

No que tange a prova do dano moral, restou demonstrado mediante a prova testemunhal que a consumidora mutuária sofreu prejuízo de ordem moral, tendo consignado o Juízo de origem:

“(...) A autora afirmou, inclusive, que em virtude dos descontos indevidos, não pôde fazer o pagamento de seu cartão de crédito, tendo, por isso, tido seu nome incluso em cadastro de proteção ao crédito. em que pese não haver nenhuma prova que corrobore tal afirmação, a situação de abalo moral pode ser reforçada pelo depoimento testemunhal de Djanira Veras dos Santos, a qual declarou "que a autora se mostrava preocupada com toda situação e ouviu dizer que teria tomado remédio para dormir" (id. 8810578 - pág. 02)”.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins que se presta, atentando-se acerca da condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos.

No caso concreto, tenho que adequada a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, impondo-se a manutenção do montante indenizatório arbitrado na sentença de primeiro grau, pois condizente com casos análogos já julgados por este E. Tribunal.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N.0800113-63.2019.8.14.0009 APELANTE:MARIA HELENA PICANÇO SILVA APELADO:ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS COMARCA DE ORIGEM:BRAGANÇA/PA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO –QUANTUMINDENIZATÓRIO –
5.000,00
(CINCO MIL REAIS) – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de aplicação do art. 42 do CDC; a majoração dos danos morais e a fixação d otermo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso. (6553316, 6553316, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-21, Publicado em 2021-09-29)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. Quantum indenizatório reduzido para R$
5.000,00
(cinco mil reais) por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (6452065, 6452065, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-21)

Portanto, o valor fixado a título de danos morais se coaduna com a Jurisprudência deste TJPA, motivo pelo qual referido capítulo da sentença não merece reforma.

Vale ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser improvido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, ..... de ....................... de 2022.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 07/10/2022